Tribunal: TCU
Processo: 039.340/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 979/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 12120/2019-TCU-Segunda Câmara que determinou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) instaurar processo administrativo de responsabilização no âmbito do Pregão Eletrônico 17/2017. Considerando que a unidade técnica apurou que a corregedoria da ECT encaminhou cópia de relatório extraído de sistema da Controladoria-Geral da União (CGU), que informa a autuação de processo para apuração da conduta da empresa Armazém Turismo por atos praticados no Pregão Eletrônico 17/2017, em atenção ao Ofício TCU 1433/2019; considerando que a unidade técnica propõe considerar atendida a determinação expedida pelo Acórdão 12120/2019-TCU-Segunda Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do subitem 1.9.1 do Acórdão 12120/2019-TCU-Segunda Câmara ; em dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.340/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 009.702/2019-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Classe de Assunto: VI. 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Raphael Ribeiro Bertoni (OAB/SP 259.898), Gustavo Esperança Vieira (OAB/SP 212.756) e outros, representando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.